Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001708-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), CLAUDIANE FARIAS BONFIM - CPF: 872.829.171-91 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 205.136.151-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE AFONSO ALVES DA SILVA (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), NEUSA ARAUJO GONCALVES - CPF: 109.705.921-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS —
ARTIGO
1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO.

É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Espólio de Afonso Alves da Silva
contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 6820700).

Assegura que, o relator, ao proferir a decisão agravada, “
entendeu que o despacho ordinatório do juiz monocrático foi uma decisão, a qual fora publicada no Diário da Justiça Eletrônico
”. Todavia, “
não foi uma decisão o ato do juiz monocrático
”, porque o sobrestamento do feito decorreu de pedido de pessoa estranha à lide.

Assevera que “
o juiz monocrático não teve a atenção devida ao despachar no pedido de uma pessoa estranha à lide, denominando-a até de parte autora
”, e que, “
o processo de origem está necessitando urgentemente de um chamamento à ordem para ser correicionado, visto estar em total desconformidade com os procedimentos processuais
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o processamento do agravo de instrumento. Em pedido subsidiário, “
requer que se sugira à Corregedoria do TJMT para que se faça uma correição nos supra autos originais
”.

Não há contrarrazões (Id. 7798435).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante
Espólio de Afonso Alves da Silva
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta contra o
Município de Rondonópolis
, determinou o sobrestamento do feito.

Não conheci do recurso, porque interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

Todavia, discorda o agravante ao alegar que, “
dentro do prazo da intimação do r. despacho
(
sic
)
o Agravante manifestou-se sobre o mesmo (Ids 6096507 e 6096508), mas infelizmente a gestora não encaminhou tal petição ao juiz para que o mesmo despachasse o pedido do Autor/Agravante
” (Id. 6919932, fls. 2).

Patente o equívoco do agravante. A decisão (não despacho) que causou gravame a ele é a proferida às fls. 123 dos autos de origem, consoante está consignado nas razões do agravo de instrumento:

[...] A Respeitável decisão interlocutória agravada (Doc. 06, fl. 123) merece ser reformada, visto que proferida em franco confronto com os interesses do Agravante, já que o mantém em situação de risco, pela suspensão do feito em atendimento a um pedido de pessoa estranha à lide. [...]. (Id. 6096226, fls. 2).

Eis o teor da decisão impugnada no agravo de instrumento:

[...] Vistos etc.,

Suspendo o processo como requerido pela parte autora, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até que advenha a prova a ser produzida no Juízo da 2a Vara Cível desta Comarca - Processos Códigos 772471 e 743317. [...]. (Id. 6096502, fls. 1).

Dessa decisão, o agravante foi intimado por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico no 10366, ocorrida em 26 de outubro de 2018, sexta-feira (certidão de intimação da Secretaria da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, datada de 12 de fevereiro de 2019, Id. 6096503, fls. 1).

Entretanto, ao invés de interpor recurso adequado contra aquela decisão, ingressou em juízo com pedido de “
revogação do r. despacho
(
sic
)
de fls. 123
” (Id. 6096507), protocolado em 8 de novembro de 2018, que não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível e, muito menos, impede a incidência da preclusão.

Daí decorrente, a contagem do prazo de quinze (15) dias para interposição do recurso, iniciou-se em 26 de outubro de 2018, sexta-feira, e expirou-se no dia 26 de novembro de 2018, segunda-feira. Todavia, o agravo de instrumento foi protocolado somente em 13 de fevereiro de 2019, quarta-feira; logo a destempo.

Dessa forma, correta está a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, ante a manifesta intempestividade do recurso.

Por outro lado, à Câmara não compete requisitar à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso que proceda à correição dos autos de origem, visto que é providência a ser adotada pela parte.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020